Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-47.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000121-47.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LAIR JULIANO GONCALVES - CPF: 362.747.391-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o
1000121-47.2021.8.11.9005.

AGRAVANTE: LAIR JULIANO GONÇALVES.

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO A APARECIAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA PACIFICADA
– ENUNCIADO 102 DO FONAJE E SUMULA No 2 DA TRU/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É permitido o julgamento monocrático de matéria fático-jurídica que se encontra pacificada, conforme Enunciado 102 do FONAJE e Súmula n.o 2 desta Turma Recursal Única.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Da necessidade de submissão do recurso cível inominado à apreciação do Colegiado Recursal.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta no ID no 79167954, com o seguinte teor:

“
Vistos, etc.

Após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento não pode ter seguimento, uma vez que desafia decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Fazendário estadual, porém, fora das hipóteses contempladas no art. 3.o da Lei n.o 12.153/2009, pois assim são escritos o aludido Dispositivo Normativo e o art. 4.o:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Assim é da jurisprudência hodierna, senão vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 71005906417 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 25/01/2016

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 71005906417, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/01/2016).

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator
.
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Da necessidade de submissão do recurso cível inominado à apreciação do Colegiado Recursal.

Pois bem. Entendo que merece ser rejeitada a pretensão da parte agravante, eis que, como assinalado na decisão objurgada, o Enunciado 102 do Fonaje e a Súmula n.o 2 desta Turma Recursal única permitem o julgamento monocrático do aludido recurso, eis que a matéria fático-jurídica, já se encontra pacificada no âmbito deste Juízo Coletivo.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021